Tribunal: TJDFT
Processo: 0712579-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença em mandado de segurança tributário sobre inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS, conforme Tema 986/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) ao sobrestamento do feito em razão da ADI 7195/DF; (ii) à interpretação do art. 2o da LC 194/2022; (iii) à ausência de trânsito em julgado dos REsps 1.692.023/MT e 1.699.851/TO (Tema 986).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes .
5. A suspensão cautelar dos efeitos da LC 194/2022 na ADI 7195/DF não implica sobrestamento automático de processos e não foi determinada pelo STF.
6. A ausência de trânsito em julgado da tese repetitiva (Tema 986/STJ) não impede sua aplicação imediata, conforme entendimento consolidado do STJ.Nos termos do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento é considerado implícito mesmo com rejeição dos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, sendo considerado implícito o prequestionamento de matéria suscitada na via integrativa, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT- (Acórdão 1982547, 0705923-32.2021.8.07.0010, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.), (Acórdão 1975029, 0702870-29.2024.8.07.0013, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.).